Tribunal: TJSP
Processo: 1012831-06.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. "Golpe da OLX". Prejuízo suportado por ambas as partes. Acordo extrajudicial. Divisão provisória do dano. Previsão de busca de ressarcimento integral em face de terceiros. Recuperação parcial do valor em demanda judicial ainda em curso. Pretensão de restituição integral por uma das partes. Impossibilidade, Interpretação do acordo à luz da boa-fé objetiva.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. "Golpe da OLX". Prejuízo suportado por ambas as partes. Acordo extrajudicial. Divisão provisória do dano. Previsão de busca de ressarcimento integral em face de terceiros. Recuperação parcial do valor em demanda judicial ainda em curso. Pretensão de restituição integral por uma das partes. Impossibilidade, Interpretação do acordo à luz da boa-fé objetiva. Necessidade de preservação do equilíbrio contratual e da repartição de riscos. Valor parcialmente recuperado que deve ser rateado entre os contratantes. Vedação ao enriquecimento sem causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.